Tribunal: CARF
Processo: 10120.901864/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901864/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.087 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CELG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CERTEZA
E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA.
O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia
compensação pertence ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO. PROVA INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF após despacho decisório que nega a homologação da
compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que se pretende compensar. É indispensável a comprovação
do indébito por meio de documentos fiscais e contábeis hábeis e idôneos, aptos
a demonstrar o que se alega.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901864/2012-80
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.087 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901864/2012-80

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 65),
quanto segue.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela pessoa
jurídica acima identificada contra despacho decisório, no de rastreamento 019090997,
lavrado pela DRF Goiânia, que não homologou a DCOMP 03779.86713.051009.
1.3.04-1411 sob o fundamento de que o pagamento a maior ou indevido apontado como
crédito do contribuinte foi localizado mas integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado no PER/DCOMP.
Ciente da não homologação da compensação em 20/03/2012, a pessoa jurídica
apresentou sua inconformidade em 13/04/2012, cujas razões estão amparadas no fato de
que no dia 08/08/2008 foi recolhido o valor de R$ 1.476,35, código 5960 e que no dia
10/11/2008 recolheu R$ 3.174,05 no mesmo código.
Segundo a interessada, do valor recolhido em 10/11, somente eram devidos R$ 1.697,70
e, portanto, a diferença de R$ 1.476,35 era pagamento a maior ou indevido. Por essa
razão, formalizou DCOMP para compensar o valor de R$ 372,99, cód. 5960, PA de
30/06/2009, permanecendo um saldo que é objeto de compensação. Fez anexar uma
planilha com a cronologia dos pagamentos:
DESPACHO DECISÓRIO No DE RASTREAMENTO: 019090997
CÓDIGO DATA SALDO DÉBITO ...PAGAMENTO . CRÉDITO SALDO
ANTEIOR CELGMED
5960 08.08.208 0,00 1.476,35 2.576,46 0,00 . 0,00
5960 10/11/2008 0,00 1.697,70 3.174,05 1.476,35 1.476,35
5960 COMP 1.476,35 372,29 0,00 1.104,06 1.104,06
Pede seja revogado o despacho decisório.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 65), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DCOMP. CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Inexistindo certeza e liquidez, não se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 24 de março de 2015 do teor do acórdão recorrido (fls. 80/83), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 23 de abril daquele mesmo ano (fls. 84/91) --
ilustrado com comprovantes de arrecadação nos valores de R$ 1.476,35, R$ 3.174,05 e 1.489,53,
acompanhados dos respectivos demonstrativos discriminados a que se referem os valores pago a
cada empresa (fls. 92/98) – em que fez um resumo dos fatos e desenvolveu aspectos jurídicos,
sempre insistindo na tese de que o crédito pretendido é devido e está sobejamente demonstrada a
sua liquidez e certeza, e assim concluiu (fls. 90), verbis.
Resta provado, que em 10/11/2008 a contribuinte recorrente recolheu R$ 3.174,05, que
o valor devido era de R$ 1.697,70, sendo certo, por simples conta matemática, quie a
diferença entre o valor devido e o valor pago é de R$ 1.476.35.crédito este, que pode e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.087 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901864/2012-80

deve ser objeto de compensação, conforme requerido na Manifestação de
Inconforrmidade, por ser questão de direito. Para que não restem dúvidas, segue quadro
demonstrativo.
VALOR DEVIDO – R$ 2.593,59, VALOR PAGO: R$ 1.489,53
Fornecedores que sofreram a retenção de COFINS 5960 NA 2a QUINZENA DE SETEMBRO DE 2009
1 – cnpj 006.184.794/0001-77, nf 1.355 de 26/08/2009 – valor bruto R$ 23.001,46, retenção IR 1708 R$
345,02, PIS 5979 R$ 149,51 e COFINS 5960 R$ 690,04;
2 – CNPJ 37.402.419/0001-80 – nf 6.302 de 30/07/2009 – valor bruto R$ 14.074,58 retenção IR 17,08 R$
211,12, PIS 5979 R$ 91,48 e COFINS 5960 R$ 422,24;
3 – CNPJ 01.102.288/0001-78 – nf 9.581 de 30/06/2009 – valor bruto R$ 25.104,09 – retenção IR 1708 R$
376,56, PIS 5979 R$ 163,18 e COFINS 5960 R$ 753,12;
4 – CNPJ 01.102.288/0001-78 – nf 9.629 de 30/07/2009 – valor bruto R$ 24.273,02 – retenção IR 1708 R$
364,10, PIS 5979 R$ 157,77 e COFINS 5960 R$ 728,19;
VALOR DEVIDO: R$ 2.593,59
VALOR COMPENSADO: R$ 1.104,06
PER/DCOMP 03779.86713.051009.1.3.04-1411
VALOR PAGO: R$ 1.489,53
PA 30/09/2009
VENCIMENTO: 15/10/2009
DATA RECOLHIMENTO: 14/10/2009
DCTF retificadora 31.66.92.44.36-87
Após tais considerações, finaliza o seu apelo entendendo que “demonstrada a
certeza e liquidez do crédito como de fato está, espera e requer a Recorrente seja acolhido o
presente recurso em todos os seus termos e de consequência, seja deferida a compensação na
forma pretendida, bem como o cancelamento do débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, posto que o contribuinte tomou ciência do teor do acórdão
recorrido em 24 de março de 2015 (fls. 80/82), e ingressou com seu Recurso Voluntário em 23
de abril de 2015 (fls. 85/92), dentro do prazo estipulado no art. 33 do Decreto 70.235/1972,
como expresso no despacho de encaminhamento do processo a este Colegiado (fls. 700).
Presentes os demais pressupostos processuais, tomo conhecimento do apelo.
Como acima relatado, trata a presente demanda de Declaração de Compensação –
Dcomp no 03779.86713.051009.1.3.04-1411, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 5960, recolhido em
21/10/2008, a título de COFINS, no importe de R$ 3.174,05
Como se extrai da decisão de piso, o pagamento apontado como tendo sido
efetuado a maior pela interessada é o de no 5201189361-6, cf. extrato do sistema
SIEF/ARRECADAÇÃO, juntado aos autos. Este pagamento, de R$ R$ 3.174,05, realizado em
21/10/2008, foi utilizado para extinguir o débito de Cofins, cód. 5960, do PA 21/10/2008, de
mesmo valor. As DCTFs original e a retificadora transmitidas pelo contribuinte (vide extrato
juntado) informam o mesmo valor de débito para o PA em referência: R$ 3.174,05.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.087 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901864/2012-80

O pagamento no 5201189361-6 foi totalmente alocado ao débito de Cofins, cód.
5960, do PA 21/10/2008, no valor de R$ 3.174,05, extinguindo-o. Assim, não restou nenhum
saldo desse pagamento que pudesse configurar crédito do contribuinte para ser utilizado em
compensações futuras.
A decisão recorrida, porém, desconsiderou os argumentos e documentos exibidos
pelo contribuinte e manteve o despacho decisório ao fundamento básico de que “a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”, concluindo que
“inexistindo certeza e liquidez, não se homologa a compensação declarada”. E concluiu (fls. 67),
verbis.
Como é sabido, a compensação de tributos e contribuições federais é permitida quando
há certeza e liquidez do crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública, nos
termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN, Lei 5172/66. Não superado
o critério de certeza e liquidez, não é possível a homologação da compensação
declarada, nos termos da legislação de regência.
Inexistindo certeza e liquidez do crédito do contribuinte, está correto o despacho
decisório no de rastreamento: 019090997 de e-fl. 38 e, por essa razão, voto por indeferir
a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Em seu apelo, a seu turno, reitera o sujeito passivo basicamente as mesmas razões
deduzidas em sede de manifestação de inconformidade, concluindo que “resta provado, que em
10.11.2008 a contribuinte recorrente recolheu R$ 3.174,05, que o valor devido era de R$
1.697,70, sendo certo, por simples conta matemática, quie a diferença entre o valor devido e o
valor pago é de R$ 1.476.35.crédito este, que pode e deve ser objeto de compensação, conforme
requerido na Manifestação de Inconformidade, por ser questão de direito”.
Na sequência, e “para que não restem dúvidas” descreve o seguinte quadro
demonstrativo (fls. 88), verbis.
VALOR DEVIDO – R$ 2.593,59, VALOR PAGO: R$ 1.489,53
Fornecedores que sofreram a retenção de COFINS 5960 NA 2a QUINZENA DE
SETEMBRO DE 2009
1 – cnpj 006.184.794/0001-77, nf 1.355 de 26/08/2009 – valor bruto R$ 23.001,46,
retenção IR 1708 R$ 345,02, PIS 5979 R$ 149,51 e COFINS 5960 R$ 690,04;
2 – CNPJ 37.402.419/0001-80 – nf 6.302 de 30/07/2009 – valor bruto R$ 14.074,58
retenção IR 17,08 R$ 211,12, PIS 5979 R$ 91,48 e COFINS 5960 R$ 422,24;
3 – CNPJ 01.102.288/0001-78 – nf 9.581 de 30/06/2009 – valor bruto R$ 25.104,09 –
retenção IR 1708 R$ 376,56, PIS 5979 R$ 163,18 e COFINS 5960 R$ 753,12;
4 – CNPJ 01.102.288/0001-78 – nf 9.629 de 30/07/2009 – valor bruto R$ 24.273,02 –
retenção IR 1708 R$ 364,10, PIS 5979 R$ 157,77 e COFINS 5960 R$ 728,19;
VALOR DEVIDO: R$ 2.593,59
VALOR COMPENSADO: R$ 1.104,06
PER/DCOMP 03779.86713.051009.1.3.04-1411
VALOR PAGO: R$ 1.489,53
PA 30/09/2009
VENCIMENTO: 15/10/2009
DATA RECOLHIMENTO: 14/10/2009
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.087 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901864/2012-80

DCTF retificadora 31.66.92.44.36-87
Todavia, o contribuinte não trouxe nenhum documento contábil-fiscal idôneo
capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações, com vistas à comprovação da necessária
liquidez e certeza de seus argumentos, limitando-se aos argumentos vazios e destituídos de
qualquer sustentabilidade documental.
Em outas palavras, limitou-se a escrever que “resta provado, que em 10.11.2008 a
contribuinte recorrente recolheu $ 3.174,05, que o valor devido era de $ 1.697,70, sendo certo,
por simples conta matemática, que a diferença entre o valor devido e o valor pago é de R$
1.476,35, crédito este, que pode e deve ser objeto de compensação, conforme requerido na
Manifestação de Inconformidade, por ser questão de direito” (fls. 90).
A jurisprudência do Carf é firme no sentido de que em se tratando de
compensação, a retificação de DCTF após o despacho decisório há que se fazer acompanhar de
prova documental robusta, como se extrai da ementa do acórdão no 3002-000.908, proferido em
17 de outubro de 2019, pela 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, assim
ementado, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação
pertence ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
PROVA INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF após despacho decisório que nega a homologação da
compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário que se pretende compensar. É indispensável a comprovação do indébito por
meio de documentos fiscais e contábeis hábeis e idôneos, aptos a demonstrar o que se
alega.
Verifica-se como indispensável, pois, a necessidade de demonstração da certeza e
liquidez do crédito pleiteado para o reconhecimento do direito, como estabelecido pelo art. 170
do CTN. Consequentemente, tem-se como extreme de dúvida que a recorrente deveria ter
juntado aos autos a documentação necessária para comprovar o seu alegado direito, haja vista
que simples alegações como aquelas objeto da manifestação de inconformidade e do recurso
voluntário, não tem o condão de permitir o provimento do seu apelo.
Forte em tais argumentos, VOTO no sentido de tomar conhecimento para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.087 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901864/2012-80

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital